Tribunal: TJMT
Processo: 1024457-27.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024457-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO JUCINEI BRITO - CPF: 821.899.602-82 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos moral e material, proposta em razão de falha na prestação de serviços contratados junto à empresa de assessoria financeira, os quais visavam à renegociação de dívida decorrente de financiamento de veículo automotor.

A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e a perda do bem, bem como a existência de obrigação de meio, julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor nas verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida; (ii) saber se a empresa ré cometeu falha na prestação dos serviços contratados; (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a título de assessoria; (iv) saber se é cabível a indenização por danos moral e material em razão da atuação da ré.

III. Razões de decidir

O indeferimento da produção de prova oral encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

A empresa ré não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados, limitando-se a apresentar documentos genéricos e insuficientes, o que configura falha na execução contratual.

A propaganda veiculada pela ré criou expectativa legítima no consumidor, sem que tenha sido comprovada qualquer medida concreta para alcançar o objetivo do contrato.

Comprovada a frustração contratual, impõe-se a restituição do valor pago, corrigido e com juros.

É devida indenização por dano moral diante do abalo à esfera extrapatrimonial, fixada em R$ 3.000,00.

Ausente nexo de causalidade entre a atuação da empresa ré e a busca e apreensão do veículo, não há que se falar em indenização por dano material neste ponto.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de assessoria financeira justifica a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A veiculação de propaganda que gera expectativa não atendida caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 3. Não há dever de indenizar por perdas materiais quando ausente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa contratada e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14; CC, art. 927; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1018786-86.2023.8.11.0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.03.2025; TJMT, RAC 1031347-25.2023.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 08.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Raimundo Jucinei Brito
, em face da sentença proferida nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos moral e material
ajuizada contra
ALTX Assessoria em Negociações Ltda
, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação dos serviços contratados, ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o ajuizamento da ação de busca e apreensão promovida pela instituição financeira, bem como pela comprovação de que o autor já se encontrava inadimplente antes da contratação da requerida. Condenou ainda o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) que houve
cerceamento de defesa
, porquanto foi indeferida a produção de prova oral, apesar de expressamente requerida; (ii) que a ré orientou o autor a
interromper o pagamento das parcelas do financiamento
, fato que contribuiu diretamente para a
apreensão do veículo
, caracterizando má prestação do serviço; (iii) que
a empresa não realizou qualquer diligência concreta
para negociar com a financeira, tampouco evitou o agravamento da situação contratual do apelante; e (iv) que deve ser reconhecida a responsabilidade civil da apelada, com a consequente
condenação à restituição dos valores pagos
, bem como ao
pagamento de danos material e moral
, conforme especificado nos pedidos formulados na exordial. Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para instrução probatória, ou, alternativamente, que seja reformada
in totum
, julgando-se procedentes os pedidos formulados.

Nas contrarrazões de id. 306817884, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Raimundo Jucinei Brito
propôs
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos moral e material
contra
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.
, sob o fundamento de que contratou os serviços da empresa ré com o objetivo de obter apoio técnico na renegociação de uma dívida oriunda de contrato de financiamento de veículo automotor, modelo Ford Ka Sedan 1.5 16v Flex, ano 2018, placa QOL-8534, no valor de R$ 45.000,00.

Segundo a narrativa inicial, o autor foi orientado pela ré a suspender os pagamentos mensais do financiamento enquanto as negociações com a instituição financeira credora estivessem em curso. Contudo, apesar de ter honrado os pagamentos devidos à empresa de assessoria, foi surpreendido com ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco, o que culminou na perda da posse do bem financiado. Alegando
má prestação dos serviços contratados
, requereu a rescisão do contrato, a devolução das quantias pagas (R$ 3.859,40), indenização por danos material (R$ 39.144,00) e moral (R$ 20.000,00).

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, ao argumento de que a prestação de serviço contratada pela ré possui natureza de
obrigação de meio
, não havendo qualquer cláusula que assegurasse ao autor o resultado pretendido. A sentença reconheceu, ainda, que o próprio autor confessou estar inadimplente com a instituição financeira antes mesmo da contratação da empresa de assessoria, de modo que não se verificaria o necessário nexo causal entre a atuação da ré e a apreensão do veículo. Restou evidenciado nos autos, ainda, que a empresa ré realizou diversas diligências e tratativas para negociar a dívida, motivo pelo qual não se caracterizaria omissão ou falha na execução do contrato. Diante disso, extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando o autor nas verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em resumo: (i) que houve
cerceamento de defesa
, porquanto não foi oportunizada a produção de prova oral, expressamente requerida, a qual demonstraria que a empresa orientou o autor a suspender os pagamentos do financiamento; (ii) que a ré
não realizou qualquer esforço concreto
para intermediar negociação com a instituição financeira, o que resultou na busca e apreensão do veículo; (iii) que
os documentos juntados aos autos não são suficientes
para comprovar a efetiva prestação dos serviços; e (iv) que, diante da má prestação, devem ser
declarados rescindidos os efeitos do contrato
, com a condenação da ré à
devolução dos valores pagos
e ao pagamento de
indenização por danos material e moral
.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste em parte ao apelante, especialmente no que se refere à restituição dos valores pagos pelo serviço da empresa requerida e ao dano moral. Explico.

Inicialmente, com relação à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, consta dos autos que o juízo de origem indeferiu a produção de prova oral sob o fundamento de que os elementos probatórios constantes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, razão pela qual julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC.

Tal decisão encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que pode indeferir diligências que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso, embora a parte apelante sustente que a oitiva de testemunhas seria necessária para comprovar que o inadimplemento das parcelas do financiamento se deu por orientação da ré, tal fato, ainda que provado, não seria essencial à solução da controvérsia, que se resolve a partir da análise objetiva da falha na prestação dos serviços contratados e do material publicitário apresentado. A própria parte autora já se encontrava em mora antes da contratação, o que, somado à ausência de prova de que a ré efetivamente prestou os serviços avençados, evidencia a desnecessidade da instrução oral pretendida.

Nesse sentido, tem-se que a atuação judicial observou os limites legais e constitucionais do devido processo legal, não havendo qualquer nulidade no presente caso, sobretudo porque o magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a desnecessidade da produção da prova requerida pela parte apelante.

Com isso, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Passo, agora, ao exame do mérito do recurso.

A controvérsia em tela cinge-se à análise da responsabilidade da empresa ré, ora apelada, por suposta falha na prestação de serviços de consultoria para negociação extrajudicial de dívida oriunda de contrato de financiamento veicular firmado pelo autor com instituição financeira, bem como à verificação da existência de danos material e moral passíveis de reparação.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor celebrou contrato com a ré mediante pagamento total de R$ 3.859,40, valor este comprovado por meio dos recibos acostados aos autos (id. 306817587). Alegou que a contratação foi motivada pela promessa veiculada em propaganda televisiva, segundo a qual a empresa teria condições de “facilitar” a quitação de dívidas com expressiva redução dos encargos financeiros, chegando a anunciar “redução de até 70%” (id. 306817592). Segundo afirmou, confiando nessas promessas, celebrou o contrato, mas não obteve qualquer retorno concreto ou informação útil para alcançar o resultado pretendido.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que a empresa apelada não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados, tampouco demonstrou a existência de tratativas reais e documentadas com a instituição financeira credora do financiamento do autor. Limitou-se a juntar aos autos um único Aviso de Recebimento (AR) (id. 306817864), sem prova de seu envio ou de eventual resposta da instituição destinatária, o que se mostra manifestamente insuficiente para comprovar o cumprimento das obrigações assumidas contratualmente.

Não se ignora que a avença celebrada entre as partes contém cláusulas que qualificam a obrigação da ré como obrigação de meio, e não de resultado (cláusula 13ª), e que o sucesso da negociação dependeria de a parte contratante possuir condições financeiras para quitar o débito com desconto (cláusula 14ª). Contudo, tais disposições não eximem a empresa contratada do dever de atuar com diligência e boa-fé, demonstrando ao menos a realização de tentativas concretas e minimamente eficazes de atingir o objetivo para o qual foi contratada.

Como é cediço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, restando demonstrada a frustração contratual sem a devida contraprestação, é de rigor o acolhimento do pedido de restituição dos valores pagos, no montante de R$ 3.859,40, corrigido monetariamente desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação (Súmula 54 do STJ). Contudo, não se trata de restituição em dobro, uma vez que não se comprova má-fé inequívoca da ré, o que impede a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, entendo também ser cabível, ainda que em patamar moderado. A ausência de prestação dos serviços contratados, aliada à veiculação de propaganda que gerou no consumidor legítima expectativa de solução para sua dívida bancária, representa evidente frustração, suficiente para gerar abalo extrapatrimonial compensável.

Nesse sentido, fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração: (i) o montante despendido pelo autor; (ii) a natureza da relação contratual; e (iii) o fato de que já havia inadimplemento pré-existente de sua parte quanto ao financiamento bancário.

Ressalto, por oportuno, que este colendo Tribunal, enfrentando casos semelhantes ao presente, inclusive contra a mesma empresa, já teve a oportunidade de decidir no mesmo sentido, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Anulatória de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra empresa de assessoria financeira. O autor alega falha na prestação dos serviços de intermediação para renegociação de dívida, propaganda enganosa e prejuízos diante da iminente apreensão do veículo financiado, além de não obtenção de retorno da quantia paga à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação dos serviços por parte da apelada, se está configurada a prática de propaganda enganosa, se é devida a rescisão da avença, com a consequente devolução do montante pago, e se o autor faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação direta com a instituição credora, criando expectativa contrária às cláusulas pactuadas.

A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do CDC.

O consumidor foi induzido a erro quando a ré exigiu vantagem manifestamente excessiva e aproveitou-se da sua vulnerabilidade, em afronta ao art. 39, IV e V, do CDC.

Está caracterizada a falha na prestação dos serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão da avença, a restituição integral dos valores pagos pelo autor e a indenização por dano moral decorrente do ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço e a prática de propaganda enganosa pela empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga pelo consumidor.

A indução ao erro por condutas abusivas da apelada fere os princípios da boa-fé e da transparência, sendo dela a responsabilidade pelos danos materiais e morais causados ao apelante.

A angústia, frustração e estresse vivenciados pelo autor comprometeram sua integridade psíquica, o que legitima a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei n. 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Cível n. 1044729-08.2023.8.11.0002, relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28-1-2025, DJE 28-1-2025
.
”
(TJMT, RAC 1018786-86.2023.8.11.0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.03.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE NEGOCIAÇÕES PARA REVISIONAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PAGAMENTO REALIZADO PELO AUTOR SEM OBTER A CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA DA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILIGÊNCIA E TAMPOUCO DE ALGUMA PROPOSTA QUE A CONTRATADA TENHA ENVIADO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA REVISIONAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO APELADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
–
APLICAÇÃO DO CDC
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – NECESSIDADE DE SER RESTITUÍDO O VALOR PAGO PELO CONTRATANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CONDUTA PRATICADA ABUSIVA PELA CONTRATADA QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO DA RAZOABILIDADE E DO MERO DISSABOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso embora contratada a Apelante para proceder a diligências com a finalidade de revisar o contrato de financiamento firmado entre o Apelado e o Banco a Apelante não comprovou de forma efetiva que tenha realizado as tratativas necessárias para a finalidade para a qual foi contratada

Tendo a Apelante recebido valores do Apelado e não comprovando a contraprestação concernente a empreender diligências voltadas a renegociar o contrato junto ao Banco, deve restituir o valor pago pelo Autor, já que situação diversa configuraria enriquecimento da Recorrente.

Não deve ser acolhida a pretensão do autor de ser ressarcido por supostos prejuízos que sofreu porque teria interrompido o pagamento das prestações do contrato de financiamento que possuía junto ao Banco, uma vez que o contrato entabulado com a ora Apelante para revisar aquele contrato de financiamento não lhe conferia tal possibilidade, ao contrario na cláusula 16 estabelece que o Autor deveria continuar pagando as parcelas do financiamento.

Evidenciado que Apelante descumpriu seu dever de contraprestação ajustado contratualmente, transgredindo seu dever jurídico de agir com lealdade, além de afrontar o princípio da boa fé objetiva estabelecido na legislação civil pátria e que deve estar presente em todo negócio jurídico, levando o Autor a experimentar dissabores e aflições e angústias que transbordam o mero descumprimento contratual, o dever de indenizar a título de danos morais é medida que se impõe no caso em específico.

A multa por Embargos de Declaração protelatório deve ser afastada mesmo sendo este desprovido, já que no caso a parte apenas exerceu seu direito constitucional recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.”
(TJMT, RAC 1031347-25.2023.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 08.04.2025 – negritei).

Por fim, quanto ao pedido de reparação pelos prejuízos oriundos da perda do veículo decorrente da busca e apreensão promovida pelo banco, entendo que tal pleito não merece acolhida, pois não há prova cabal de que a medida judicial foi consequência direta da conduta da empresa apelada. Ao contrário, verifica-se que o autor já se encontrava inadimplente antes mesmo da celebração do contrato com a ré, de modo que o nexo causal entre a conduta desta e a perda do bem não está juridicamente demonstrado.

Diante de todo o exposto, tenho que a insurgência da parte autora merece ser parcialmente acolhida, para
reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da empresa apelada
, com a consequente
rescisão contratual
e a condenação à
restituição do valor pago pelo apelante, no montante de R$ 3.859,40 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)
, corrigido monetariamente desde os desembolsos e acrescido de juros moratórios desde a citação, bem como à
indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Por outro lado,
resta rejeitado o pedido de ressarcimento relativo à perda do veículo
objeto do financiamento, ante a ausência de nexo de causalidade.

Em razão da procedência parcial do recurso, com acolhimento de alguns pedidos e rejeição de outros, impõe-se a fixação de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, sendo que cada parte arcará com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada litigante, com base no §2º do art. 85 do CPC, observada a suspensão com relação à parte contemplada pela justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025